Tribunal: TCU
Processo: 020.773/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 540911, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 540911, função null, que teve como objeto CAPACITACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES EM MUNICIPIOS DA REGIAO DO SI SAL, ESTADO DA BAHIA (no da TCE no sistema: 1327/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12121/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, em desfavor da Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira e de Misael Lopes da Cunha, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 178/2005, destinado à capacitação de agricultores familiares em municípios da Região Sisal, na Bahia; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 29/11/2006, data em que as contas foram prestadas ao órgão repassador (peça 9); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre a Nota Técnica 30/2013 (peça 42), de 10/10/2013, e o Parecer 17/2021 (peça 44), de 12/11/2021, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência das prescrições punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peças 66-69); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.773/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (63.104.020/0001-22); Misael Lopes da Cunha (XXX.161.345-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.